Tribunal: TJSP
Processo: 1003046-62.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 e 2001 Município de Campo Limpo Paulista – Extinção em primeiro grau – Prescrição originária e intercorrente – Possibilidade, a teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no 11.051/04 – Prescrição não operada na sua modalidade intercorrente – Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do Resp no 1.340.553/RS – Inobservância daquele

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 e 2001 Município de Campo Limpo Paulista – Extinção em primeiro grau – Prescrição originária e intercorrente – Possibilidade, a teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no 11.051/04 – Prescrição não operada na sua modalidade intercorrente – Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do Resp no 1.340.553/RS – Inobservância daquele dispositivo legal e aplicação deste recurso repetitivo – Prescrição originária consumada apenas quanto ao exercício de 2000 - Sentença reformada em parte – Apelo da municipalidade parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n°1003046-62.2019.8.26.0115 Voto no 32610
Registro: 2020.0000638034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003046-62.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado MANOEL
IZIDORO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n°1003046-62.2019.8.26.0115 Voto no 32610
Voto no 32610
Apelação no 1003046-62.2019.8.26.0115
Comarca de Campo Limpo Paulista/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Apelado: Manoel Izidoro da Silva
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2000 e 2001
Município de Campo Limpo Paulista Extinção em primeiro
grau Prescrição originária e intercorrente Possibilidade, a
teor do artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no
11.051/04
Prescrição não operada na sua modalidade
intercorrente Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do Resp
no 1.340.553/RS Inobservância daquele dispositivo legal e
aplicação deste recurso repetitivo
Prescrição originária
consumada apenas quanto ao exercício de 2000 - Sentença
reformada em parte Apelo da municipalidade parcialmente
provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fl. 42/47, a qual, reconheceu a ocorrência da
prescrição - originária e intercorrente - via embargos à execução, e
julgou extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 487,
inciso II e artigo 924, V, ambos do CPC/15, buscando, a
municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, aduzindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n°1003046-62.2019.8.26.0115 Voto no 32610
inocorrência da prescrição intercorrente, além de alegar que não
houve inércia por parte da Fazenda Pública, atribuindo a não
localização do devedor e demora em citação via edital à morosidade
da máquina Judiciária .
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 61/67) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Veja-se que em 23.11.2005, a apelante propôs
esta execução fiscal, a fim de receber débito referente ao IPTU, dos
exercícios de 2000 e 2001, conforme demonstrado nas CDA's de fls.
16/17.
Despacho ordinatório de citação, datado de
17.01.2006 (fl. 18), já na vigência da nova redação do artigo 174,
parágrafo único, inciso I, do CTN, prevendo a interrupção da prescrição
originária, nesse ato.
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA não
realizada, porquanto não localizado o executado, pesquisas de endereço
de localização infrutíferas, com consequente citação por edital em
13.09.2018 seguida de nomeação de curador especial (fls. 22 e 24) e
tentativa de bloqueio online Bacen Jud (fls. 25 e 26), sobrevindo
sentença que julgou extinta a presente execução fiscal (fl. 42/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n°1003046-62.2019.8.26.0115 Voto no 32610
No mérito, o apelo da municipalidade merece
prosperar, em parte.
Como já asseverado, a execução refere-se aos
exercícios de 2000 e 2001 com primeiro vencimento do imposto, em
Janeiro e assim, considerada a referida data do ajuizamento e tomado
o entendimento do Resp 1.658.517, a prescrição originária alcançou,
apenas, aquele primeiro período, dado que o efeito interruptivo, do
despacho de citação retroage à distribuição (cf. Resp 1.120.295/SP),
tudo como admitiu a r. sentença.
Mas, prescrição intercorrente aqui também não
existiu, onde não houve a suspensão - ou arquivamento - do feito por
lapso temporal superior ao do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e tampouco
ficou paralisado por culpa da exequente, por tal lapso.
Houve, sim, demora advinda dos entraves da
máquina judiciária, a qual, como se viu, retardou a citação, deferindo
os requerimentos da exequente, para pesquisa de endereço e publicação
de edital, apenas em 2017 e 2018, respectivamente (fls. 18/21), o que
não pode ser atribuído à municipalidade, nem enseja a consumação da
prescrição intercorrente, até porque não houve cumprimento do rito
previsto no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, como já
asseverado.
Nesse passo, aliás, aqui cabe aplicar, por
analogia, a Súmula no 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n°1003046-62.2019.8.26.0115 Voto no 32610
Súmula no 106 do C. STJ - “Proposta a ação no prazo
fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência.”
Além disso, a r. decisão recorrida encontra-se
em divergência com o recente entendimento adotado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o qual, ao julgar o
REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
fixou os Temas de nos. 566, 567, e 570, cujas teses ora se
transcrevem:
C. STJ - “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o
e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um)
ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável.”
“A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo
inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n°1003046-62.2019.8.26.0115 Voto no 32610
demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição.”
E mais:
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da
soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos
prazos
considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.”
Portanto, o lapso do artigo 40 não se completou
e sequer se iniciou, tendo em vista as tentativas de citação, pesquisa de
endereço, requerimento de citação por edital e busca por bloqueio
online de ativos até a prolação da r. sentença, na data supra.
Desse
modo,
não
operada
a
prescrição
intercorrente nesta hipótese, a extinção desta execução fiscal resta
agora afastada, com a determinação do seu regular prosseguimento,
como de direito, quanto ao exercício de 2001.
Diante disso, a verba honorária sucumbencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n°1003046-62.2019.8.26.0115 Voto no 32610
fixada na r. sentença - incidirá apenas sobre o respectivo proveito
econômico do embargante
Por tais motivos, para os fins supra, dá-se
provimento em parte, ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR